Tribunal: TJDFT
Processo: 0708121-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708121-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PATRICIA DA SILVA ARAÚJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PATRÍCIA DA SILVA ARAÚJO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES). A peça vestibular foi apreciada em sede de Plantão Judicial da Segunda Instância, ocasião na qual o Excelentíssimo Desembargador, Rômulo de Araújo Mendes, concedeu em parte a medida liminar (ID 24173947), o que o fez nos seguintes termos: “(...) CONCEDO EM PARTE a medida liminar para determinar a internação do impetrante em leito de UTI no HRAN, devendo, para tanto, ser observada a lista do Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Determino que, se ainda não tiver sido incluído, que se inclua o nome da impetrante na lista e que sejam analisados seus critérios de prioridade clínica para internação o mais célere possível, sem que, contudo, seja furada a fila. Intime-se a autoridade coatora para que cumpra o determinado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Dou a esta decisão força de mandado. (...).” Como se vê, à referida r. Decisão foi atribuída força de mandado judicial, o qual foi distribuído ao Sr. Oficial de Justiça em caráter de urgência (ID 24175975 – CEMAM 2021108136,2021108137). Desse modo, notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que preste as informações pertinentes, no prazo legal. Notifique-se o i. Procurador Geral do Distrito Federal, encaminhando-lhe cópia da inicial, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator